Tribunal: TJMT
Processo: 0000156-95.2017.8.11.0038
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000156-95.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), MARTA DE FATIMA MOREIRA - CPF: 502.885.981-72 (APELADO), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), JOAQUIM JERONIMO DE SOUZA - CPF: 008.947.568-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NULIDADE AFASTADA –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC – REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO DO RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O fato de constar da sentença que os pressupostos para a reintegração de posse estão presentes, mas ser julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, devidamente fundamentada, não torna, por si só, contraditória a decisão.

2. A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.

3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Mérito do recurso não conhecido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na presente
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS”
,
ajuizada

pela parte apelante, em face de
JOAQUIM JERONIMO DE SOUZA,
nos seguintes termos (ID. 171907104):

“
1. RELATÓRIO

Aqui se tem ação de reintegração de posse, com pedido de liminar possessória, proposta por ente público em face de particular/comerciante.

O esbulho possessório consiste na suposta construção de obra irregular em imóvel público destinado a passeio (calçada)/via pública; um total de 22,80m2, localizada entre o muro da Escola Estadual João Sato e a Avenida Marechal Rondo.

A construção se destina, aparentemente, ao ramo de atividades de bares, lanchonetes ou similares.

Objetiva a reintegração da posse do bem descrito nestes autos.

Com o recebimento da inicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, com o fim de reintegrar na posse do bem.

Em sua contestação, a parte requerida arguiu a ilegitimidade ativa do ente público. No mérito, sustentou, em síntese, que realizou a construção do estabelecimento comercial e agiu assim como outros comerciantes na mesma situação. Destacou que há pelo menos 13 (treze) instalações na mesma calçada/via, mas o ente público optou em promover esta ação somente em seu desfavor. Entendeu que há violação aos princípios da isonomia. Impessoalidade e proporcionalidade. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Em razão dos novos fatos apresentados nos autos, houve a suspensão da decisão que antecipou os efeitos da tutela.

O ente público apresentou impugnação à contestação, tendo refutado as assertivas da parte adversa.

Instado a intervir no feito, a representante do Ministério Público a manifestou as seguintes situações fáticas-jurídicas: a) conhece a existência da ocupação de diversos comerciantes em espaços públicos neste Município – sem processo licitatório, sem regular concessão e sem licença; b) evidenciou possível violação ao princípio da impessoalidade no objeto destes autos; c) fez questionamentos direcionados ao ente público municipal.

O ente público municipal prestou esclarecimentos.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO

DA(S) PRELIMINAR(ES) E/OU PREJUDICIAL(IS) DE MÉRITO

Da alegada ilegitimidade ativa

A legitimidade
ad causam
pode ser definida como pertinência subjetiva da ação e está presente para os titulares da relação jurídica deduzida em Juízo. Trata-se de pressuposto para a sentença de mérito, nos termos dos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o ente público se insurge unicamente quanto à apontada construção irregular pela parte requerida sobre área tida como pública e de uso comum, especificamente passeio/calçada. Isto é, não atinge ao imóvel sobre o qual a parte requerente exercer sua posse.

O passeio refere-se à parte da rua, ou do logradouro, destinada ao trânsito de pedestres. Limita-se, assim, como o calçamento central das ruas, ou calçada, e meio-fio.

O passeio não pode ser possuído por partilhar, por se tratar de bem público e de uso comum do povo, cuja posse é exercida pelo respectivo município.

Com efeito, constata-se a legitimidade ativa do ente público municipal.

Do mérito

A ação de reintegração de posse tem por finalidade restabelecer o estado anterior em que se encontrava o bem antes da prática do esbulho, razão pela qual se faz necessário que a parte requerente comprove que de fato ostentava atos de posse sobre o bem em litígio, no momento do ato impugnado.

O artigo 561, do Código de Processo Civil, impõe 04 (quatro) condições a serem comprovadas pela parte autora quando da propositura da ação de reintegração de posse, quais sejam:
a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação o do esbulho
e
a perda da posse.

O artigo 1.196 do Código Civil considera “
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Por oportuno, cabe mencionar que o artigo 1.200, do Código Civil, conceitua posse justa como sendo aquela que não é violenta, clandestina ou precária.

Nesse contexto, a posse configura-se como entidade abstrata, que depende de elementos concretos para demonstrar que, efetivamente, a parte tem ou tinha poderes efetivos sobre a coisa no período alegado.

Nesta ação não se discute direito à posse (demanda de natureza petitória) e sim direito de posse a quem alega ter intimidade com a coisa, isto é,
possuir de fato o pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade.

Desta forma, na ação de reintegração de posse a parte requerente deve demonstrar que
exerceu posse sobre o imóvel objeto da lide antes da ocorrência do esbulho sofrido
, para fins de obter êxito na postulação, ratificando a sua legitimidade e o seu interesse para o ingresso da ação.

No caso concreto, a parte requerida limitou-se a sustentar, em síntese, a suposta reconstrução de moro pré-existente e/ou acompanhar situação fática exercida por outros munícipes naquela localidade, argumentos que não aproveita de modo algum.

Isso porque a ocupação, por particular, de área destinada à construção de passeio público, ainda que prologada no tempo, configura mera detenção inapta a caracterizar a prescrição aquisitiva ou se convalidar e, em regra, não pode ser exercida por particulares, nos termos dos artigos 98 e 99, ambos do Código Civil.

Desse modo, a construção irregular por particular, com a anulação da área que dever ser destinada à instalação de passeio público, configura esbulho da posse exercida pelo ente público municipal sobre bem de uso comum do povo.

Todavia, as fotografias apresentadas nos autos, por ambas as partes, demonstram que a construção da parte requerente acompanha uma sequência linear de outras construções no local e em situação semelhante, que pertencem a terceiros não integrantes aos autos.

Não há indicativo de eventuais outras ações judiciais ou procedimentos administrativos intentados contra os possuidores/proprietários dos outros imóveis.

Nesse contexto, tendo em vista tratar-se de área de ocupação de no mínimo 13 (treze) instalações em condições semelhantes, é certo que a retirada de uma edificação isolada não surtirá efeitos significantes ao fim que se pretende – possibilitar a transição no passeio –, haja vista que as adjacências do local encontram-se edificadas.

A efetiva pretensão-fim depende de ação conjunta, com a provável remoção de todas as construções instaladas na área – abstraída aqui a análise da razoabilidade dessa medida extrema –, de modo que a demolição exclusiva da edificação da parte requerida não constituiria medida útil para referido fim, sendo desproporcional.

Portanto, à vista da situação isolada, a determinação de remoção das estruturas físicas pertencente à parte requerida para o fim de possibilitar a transição no passeio não se reveste de qualquer possibilidade de sucesso prático e se mostra em descompasso com o princípio da isonomia.

Não obstante, deve-se considerar a existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 05/2015, firmado entre o Ministério Público local e o Município de Araputanga-MT, instrumento pelo qual há o compromisso de regularizar e sanar a deficiência na fiscalização e no cumprimento pertinente à (in)devida utilização de espaços públicos por particulares.

Nota-se, assim, que há indicativos de possibilidades instrumentalizadas e voltadas ao processo de regularização e/ou fiscalização de prováveis espaços públicos ocupados irregularmente por particulares, que possam contemplar os munícipes ao evitar conflito social e, ao mesmo tempo, consagrar o direito ao meio ambiente urbano.

Por tais razões, esta demanda carece do interesse de agir.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civi, ante a ausência de interesse de agir.

Se houver, revogo “in totum” a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Sem condenação em custas em razão da isenção legal.

Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”.

A parte recorrente alega, em síntese, que
“(...)a sentença recorrida num primeiro momento reconhece o direito indisponível dos passeios públicos em detrimento das contruções particulares, não entendendo pela convalidação da construção irregular (...) Entretanto, na parte dispositiva, o nobre Magistrado de piso julgou improcedente a presente demanda, em total contradição com toda fundamentação antes exposta por ele mesmo”
, sustentando, portanto, que o
decisum
objurgado é nulo.

Além disso, discorre sobre a ocupação irregular da área pública em litígio, destacando que a parte recorrida possui mera detenção do imóvel público em questão, asseverando que estão presentes os pressupostos para a reintegração da municipalidade na posse do bem.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras providências, requer:

“(...)

c) Que
SEJA ACOLHIDA a preliminar de nulidade do veredito recorrido por ser uma “setença suicida”
, haja vista que na decisão aqui apelada há contradição entre a sua fundamentação e a parte dispositiva, devendo ser declarada a nulidade da decisão recorrida, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inc. II, do CPC;

NO MÉRITO:

d) Que
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO SEJA ACOLHIDO E PROVIDO
para modificar in totum a sentença proferida pelo juízo de primeira instância (ID nº. 113213045), a fim de que seja julgada totalmente procedente a presente ação, com o devido reconhecimento da reintegração de posse em favor do Município de Araputanga, ora apelante, da área pública esbulhada/invadida (passeio público (calçada) pela parte recorrida;

A parte recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 171907108).

A procuradoria-geral de justiça, em seu parecer, recomenda o não provimento do recurso (ID. 176589205).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na presente
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS”
,

ajuizada

pela parte apelante, em face de
JOAQUIM JERONIMO DE SOUZA,
ante a falta de interesse de agir da municipalidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte recorrente argui, preliminarmente, que
“(...) a sentença recorrida num primeiro momento reconhece o direito indisponível dos passeios públicos em detrimento das contruções particulares, não entendendo pela convalidação da construção irregular (...) Entretanto, na parte dispositiva, o nobre Magistrado de piso julgou improcedente a presente demanda, em total contradição com toda fundamentação antes exposta por ele mesmo”
, sustentando, portanto, que o
decisum
objurgado é nulo.

Todavia, em que pese a argumentação expendida pela parte recorrente, a razão não lhe acompanha.

Inicialmente, ressalta-se que a ação não foi julgada improcedente, mas foi extinta, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.

Ademais, de uma simples leitura da decisão combatida, extrai-se que o juízo
a quo
, embora reconheça que a parte ré, ora apelada, esteja ocupando imóvel público e que, portanto, possui a mera detenção sobre o bem, estando configurado o esbulho da posse, consigna que
a construção em questão
“acompanha uma sequência linear de outras construções no local e em situação semelhante, que pertencem a terceiros não integrantes aos autos”
.

Ressalta, ainda, não haver indicativo de outras eventuais ações judiciais ou procedimentos administrativos intentados contra os possuidores/proprietários desses outros imóveis.

Outrossim, em razão de se tratar
“(...)
de área de ocupação de no mínimo 13 (treze) instalações em condições semelhantes, é certo que a retirada de uma edificação isolada não surtirá efeitos significantes ao fim que se pretende – possibilitar a transição no passeio –, haja vista que as adjacências do local encontram-se edificadas”.

Desse modo, concluiu o juízo singular que a demolição exclusiva da edificação da parte requerida, ora apelada, não constituiria medida útil para referido fim, sendo desproporcional, além de afrontar o princípio da isonomia.

Em razão disso, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.

Logo, não há que se falar em contradição. Tampouco em falta de fundamentação.

O que se colige da sentença
a quo
é que, a despeito de estarem presentes, inicialmente, os pressupostos para a reintegração da municipalidade na posse do imóvel, carece o município apelante de interesse processual, uma vez que a medida pretendida na presente demanda não traria resultado útil ao ente público municipal, em razão da existência de outras inúmeras ocupações irregulares, no mesmo imóvel, cuja posse não está sendo contestada pela parte recorrente.

Diante disso, não há que se falar em contradição, motivo pelo qual
REJEITO

a preliminar de nulidade da sentença suscitada nas razões do apelo.

DO MÉRITO

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o presente recurso, no que tange ao mérito, não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso)”

Ademais, consoante disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Do exame dos autos e, conforme já exposto alhures, constata-se que a sentença objurgada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Confira-se:

“(...)

Todavia, as fotografias apresentadas nos autos, por ambas as partes, demonstram que a construção da parte requerente acompanha uma sequência linear de outras construções no local e em situação semelhante, que pertencem a terceiros não integrantes aos autos.

Não há indicativo de eventuais outras ações judiciais ou procedimentos administrativos intentados contra os possuidores/proprietários dos outros imóveis.

Nesse contexto,
tendo em vista tratar-se de área de ocupação de no mínimo 13 (treze) instalações em condições semelhantes, é certo que a retirada de uma edificação isolada não surtirá efeitos significantes ao fim que se pretende – possibilitar a transição no passeio –, haja vista que as adjacências do local encontram-se edificadas.

A efetiva pretensão-fim depende de ação conjunta, com a provável remoção de todas as construções instaladas na área – abstraída aqui a análise da razoabilidade dessa medida extrema –, de modo que a demolição exclusiva da edificação da parte requerida não constituiria medida útil para referido fim, sendo desproporcional.

Portanto, à vista da situação isolada, a determinação de remoção das estruturas físicas pertencente à parte requerida para o fim de possibilitar a transição no passeio não se reveste de qualquer possibilidade de sucesso prático e se mostra em descompasso com o princípio da isonomia.

Não obstante, deve-se considerar a existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 05/2015, firmado entre o Ministério Público local e o Município de Araputanga-MT, instrumento pelo qual há o compromisso de regularizar e sanar a deficiência na fiscalização e no cumprimento pertinente à (in)devida utilização de espaços públicos por particulares.

Nota-se, assim, que há indicativos de possibilidades instrumentalizadas e voltadas ao processo de regularização e/ou fiscalização de prováveis espaços públicos ocupados irregularmente por particulares, que possam contemplar os munícipes ao evitar conflito social e, ao mesmo tempo, consagrar o direito ao meio ambiente urbano.

Por tais razões, esta demanda carece do interesse de agir.

(...)”.

Nas razões recursais, além de arguir a nulidade do ato sentencial, por contradição, o que já foi afastado em linhas anteriores, quando da análise da preliminar suscitada, a parte apelante reiterou, apenas e tão somente, o que consta da petição inicial, limitando-se a defender que estão presentes os pressupostos para a procedência da demanda, a saber, ocupação de área pública pelo particular, o que configura mera detenção.

Não houve uma linha sequer destinada a comprovar o efetivo interesse de agir da parte recorrente no presente feito. Tampouco qualquer impugnação quanto à fundamentação da sentença nesse ponto.

Desse modo
, constata-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pela parte recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Ademais, como bem observado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 176589205):

“(...)

Pois bem. Foi concedida a oportunidade ao Município para explicar a manutenção das medidas judiciais de reintegração de posse exclusivamente direcionadas a um único ocupante, o que denotava a irrazoabilidade e a futura ineficácia da medida, caso operacionalizada. Nada foi dito. Nenhuma estratégia foi apresentada ou explicada. Plano algum, relacionado às medidas sugeridas no termo de ajustamento de conduta, foi delineado ou exposto. Limitou-se o apelante a fazer pouco caso da preocupação externada pelo Ministério Público e a direcionar a responsabilidade à administração política anterior, ignorando o fato de que as obrigações impostas pelo acordo também lhe dizem respeito (e dirão respeito às próximas administrações, enquanto o problema das ocupações irregulares permanecer).

(...)

Eis o fio condutor da decisão emitida pelo Juízo de origem. Em que pese a ocupação irregular do espaço público, o manejo exclusivo da medida judicial em face de apenas um dos treze ocupantes, sem planejamento e sem justificativa estratégica alguma, quando deveria fazê-lo coletivamente, em relação a todos os ocupantes, nada mais representa do que uma atuação irrazoável, ineficaz e desprovida de praticidade da Administração Pública municipal, redundando, inevitavelmente, em uma
violação ao princípio da impessoalidade
, dado o tratamento discriminatório em relação ao apelado, que seria, assim, o único a arcar (injustificadamente, dada a ineficácia da medida em relação ao objetivo que pretende alcançar) com todas as consequências deletérias, mesmo estando em posição idêntica às dos demais, sem ganho social algum
”.

Entretanto, repito, nenhuma linha do recurso de apelação foi destinada a impugnar os fundamentos da sentença que levaram à extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Evidente, portanto, a ausência de impugnação especifica da sentença objurgada, motivo pelo qual o mérito do recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).”

De fato, não há como admitir recurso que não combate especificamente a decisão jurisdicional proferida, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte recorrente em suas razões e, no mérito,
NÃO CONHEÇO
do apelo, por ausência de dialeticidade
, nos termos dos artigos 932, III e 1.010, III, do CPC e artigo 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024